Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. CRIME HABITUAL. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da litispendência entre os presentes autos e os de n. 0710619-23.2021.8.07.0007. O Ministério Público defende que, embora a contravenção do art. 47 da Lei de contravenções penais seja delito habitual, não se pode excluir a possibilidade de reiteração criminosa de delitos de natureza habitual. Assevera que o autor do fato foi flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros e, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, volta a realizá-la, de forma habitual e não isolada, o que configuraria novo delito. Aduz, portanto, a inexistência de litispendência e requer a cassação da sentença para condenar o autor pela prática da contravenção penal capitulada no art. 47 da LCP.
2. Recurso cabível e tempestivo (Id. 36806945). Contrarrazões apresentadas (Id. 36806949). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 36894460).
3. O Juízo a quo extinguiu o processo, sob alegação de que o objeto desta ação penal está inserido no objeto dos autos n. 0710619-23.2021.8.07.0007. Entendimento que deve ser mantido sob pena de dupla incriminação. Isso porque o transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Logo, somente se configura com a reiteração de atos, exigindo regularidade.
4. No caso, resta incontroversa a habitualidade, conforme a lista de processos abertos em nome do autor pela prática da mesma conduta. Condutas essas já alcançadas pela ação penal no 0710619-23.2021.8.07.0007, uma vez que nesses autos o Ministério Público demonstra a habitualidade delitiva com várias abordagens da polícia militar relativamente ao autor Daniel, entre agosto/2019 e maio/2021. Portanto, alcança os fatos deste processo, ocorridos em fevereiro/2021. Nesse sentido:(Acórdão 1607361, 00014449220208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Correta, portanto, a extinção do feito por litispendência/coisa julgada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.